Tribunal: TJDFT
Processo: 0008362-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008362-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45459512, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a ANTÔNIO MARTINS OLIVEIRA, ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA, ANTÔNIO ORISMAR MACIEL COELHO, ANTÔNIO PAULINO SOBRINHO, ANTÔNIO PEREIRA FILHO e ANTÔNIO PEREIRA NETO, em decorrência da decisão de ID: 44584772. As partes discordaram dos cálculos judiciais (ID: 45698998, 46171863, 46171864 e 46171865). No ID: 46960930, informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concordou com os valores apresentados pelo devedor no ID: 46171864. Informou o SINDIRETA que ANTÔNIO PEREIRA FILHO e ANTÔNIO PEREIRA NETO renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados pelo DF no ID: 46171864, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos manifestadas por ANTÔNIO PEREIRA FILHO e ANTÔNIO PEREIRA NETO, devidamente assistidos nos autos (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 46171864 (incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de ANTÔNIO MARTINS OLIVEIRA, ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA, ANTÔNIO ORISMAR MACIEL COELHO e ANTÔNIO PAULINO SOBRINHO, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários à execução; - Requisições de Pequeno Valor em benefício de ANTÔNIO PEREIRA FILHO e ANTÔNIO PEREIRA NETO, no limite individual de 40 salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 19 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador